Tribunal: CARF
Processo: 10280.005509/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.005509/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.875 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o indeferimento
do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a
apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do
Despacho Decisório.
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Exclui-se da base de cálculo para apuração de crédito do PIS e Cofins referente
aos gastos com Energia Elétrica o valor do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens
ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, em (i.1) rejeitar a preliminar de
nulidade e, (i.2) no mérito, reverter as seguintes glosas: gás acetileno, gás oxigênio, gás argônio,
nitrogênio, hélio líquido, glutaraldeído, panos multiuso, espátula, martelo, chave de fenda,
alicate, pé de cabra, pistola de ar, macaco hidráulico, disco de corte, disco lixa, serra de fita,
régua guia para rolamento, Sikadur, Soft-start, solução tampão pH4, graxeiro, lubrificador
automático, mine extrator, saco plástico, pneus de empilhadeiras e equipamentos de proteção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005509/2008-69
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

individual, serviço de construção civil, serviço de limpeza industrial, serviços de manutenção,
locação de equipamentos, serviços ambientais, despesas de transporte e armazenamento,
aquisição de gasolina comum e de óleo diesel. O conselheiro Ricardo Piza di Giovanni
acompanhou o relator pelas conclusões com relação às glosas sobre os serviços técnicos
marítimos; e (ii) pelo voto de qualidade, manter as glosas sobre créditos de PIS e Cofins
incidentes sobre o ICMS substituição tributária na aquisição de energia elétrica. Vencidos os
conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara, Ricardo Piza di Giovanni
(Suplente convocado) e Cynthia Elena de Campos, que revertiam as glosas neste item.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata-se de pedido de ressarcimento transmitido em 29/04/2008, cumulado com
declarações de compensação, em que indicou direito creditório no valor de R$
2.691.161,09, resultante da não-cumulatividade da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social apurada no terceiro trimestre de 2006.
A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal destinada a apurar a
liquidez e certeza do direito creditório, expediu o relatório de fiscalização de fls.
255/264, resultando no despacho decisório de fl. 265 (cientificado pessoalmente ao
sujeito passivo em 09/04/2012), reconhecendo a existência de crédito no valor de
apenas R$ 2.261.490,42. Na sequência, por intermédio do despacho decisório de fls.
278/279 (cientificado em 31/05/2012 – fl. 297), homologou parcialmente as respectivas
declarações de compensação, até o limite do crédito anteriormente reconhecido. Foram
os seguintes os fundamentos para tanto adotados:
“Da análise, constatamos irregularidades nos documentos que serviram de base
para o preenchimento dos itens: 02 – Bens utilizados como insumos; 03 – Serviços
utilizados como insumo e; 04 – Despesas de energia elétrica. Todos da ficha
“Apuração dos Créditos do PIS” e “Apuração dos Créditos da COFINS” dos
DACON, como a seguir descrevemos:
III.a – BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Item 02, da ficha Apuração dos
Créditos do DACON)
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

III.a.1 – Bens que não se Enquadram no Conceito de Insumos
Na relação de Notas Fiscais de Aquisições de Bens, fornecida pela contribuinte, que
serviram de base para o cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, constatamos que
diversos itens não constam da Relação de Insumos Utilizados no Processo
Produtivo, são relativos a imobilizado, combustíveis para automóveis e caminhões,
gases, ferramentas, materiais de escritório, materiais de limpeza e outros. Em
resposta a nossa solicitação de esclarecimentos, o contribuinte descreve a forma de
utilização destes itens, ficando evidente para esta fiscalização que os mesmos não
são utilizados diretamente no processo produtivo. São bens utilizados em
serviços auxiliares, complementares ao processo produtivo, que embora
relevantes não se enquadram no conceito de bens utilizados com insumo.
Observamos, ainda, que tanto nos DACON quanto nas Relações da Notas Fiscais de
Aquisição em determinados meses o contribuinte alocou aquisições de serviços na
linha destinada a bens. Como ambas dão direito a crédito, entendemos não
haver irregularidade passível de sanção em relação às alocações indevidas.
III.a.2 – Diferença entre DACON e Relação NF de Aquisições de Insumo
No mês de abril e setembro de 2006, o somatório dos insumos que dão direito
ao crédito do PIS e da COFINS, relativos ao item “LINHA 2” da Relação
de Notas Fiscais de Aquisições de Bens, fornecida pela contribuinte, é menor que
os valores informados nos DACON, no item 2, das fichas 06A e 06B, para o PIS, e
fichas 16A e 16B para a COFINS. (...)
Assim, procedemos à glosa dos valores das notas fiscais relativas aos itens III.a.1 e
III.a.2. Estes valores serão estão demonstrados na planilha denominada ‘RELAÇÃO
DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS SEM DIREITO A CRÉDITO DO PIS E DA
COFINS’ anexa a este Relatório.
III.b. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Item 03, da ficha Apuração
dos Créditos do DACON)
III.b.1. – Serviços que não se Enquadram no Conceito de Insumos
Na Relação de Notas Fiscais de Aquisições de Serviços utilizados como
insumos apresentadas pelo contribuinte, que serviram de base para o cálculo dos crédit
os do PIS e da COFINS e das notas fiscais, constatamos que diversos serviços referem-
se à conservação, manutenção, assistência técnica, desmontagem, inspeção, lavagem,
medição, levantamento topográfico, mão de obra temporária, armazenagem e outros
serviços que a própria descrição informada pelo contribuinte na mencionada
Relação, denunciam que os mesmos não se enquadram no conceito de insumos, pois,
embora relevantes, não agem diretamente no processo produtivo.
Observamos, ainda, que tanto nos DACON quanto nas Relações das Notas Fiscais
de Aquisição em determinados meses, o contribuinte alocou aquisições de bens na
linha destinada a serviços. Como ambas dão direito a crédito, entendemos não haver
irregularidade passível de sanção em relação às alocações indevidas.
III.b.2 – Diferença entre DACON e Relação NF de Aquisições de Insumo
No mês de novembro de 2007 (...)
III.c. ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA COMO INSUMO (Item 04, da ficha
Apuração dos Créditos, do DACON)
III.c.1 – Crédito Indevido de Energia Elétrica
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

O contribuinte apresentou, ainda, Relação das Notas Fiscais de Aquisição de
Energia Elétrica. Analisando a relação e as notas fiscais, constatamos as seguintes
irregularidades:
a) Utilização indevida do valor do ICMS Substituição Tributária, destacados nas
notas fiscais do fornecedor Rede Comercializadora de Energia S.A., na base de
cálculo do PIS e da COFINS, visto que não incidem os referidos tributos sobre ICMS
Substituição Tributária.
b) Utilização em duplicidade, em março de 2007, (...).
c) Utilização de crédito extemporâneos nos meses de março e dezembro de 2007 (...)
III.c.2 – Diferença entre DACON e Relação NF de Energia Elétrica
Em diversos meses dos anos de 2006 e 2007, o somatório das notas fiscais de
Energia Elétrica que dão direito ao crédito do PIS e da COFINS (...) diferem dos
valores informados nos DACON (...).
Assim, procedemos à glosa dos valores (...). Estes valores estão demonstrados
na planilha denominada ‘RELAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA SEM DIREITO A
CRÉDITO DO PIS E DA COFINS’ anexa a este Relatório.
Para
melhor
compreensão,
elaboramos
as
planilhas
denominadas
‘DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS MENSAIS POR ITEM’, que resumem mês a mês
os valores das glosas do PIS e da COFINS, constantes nos itens deste Relatório, bem
como a planilha que denominamos de ‘RESUMO MENSAL DO CRÉDITO
SOLICITADO, GLOSADO E DEFERIDO’, todas partes integrantes deste
Relatório.”
O interessado, por sua vez, apresentou tempestivamente, em 02.07.2012, a
manifestação de inconformidade de fls. 320/349 (direcionada ao processo
administrativo no 10280.721934/2012-85, em apenso, e que se contrapõe ao despacho
decisório que homologou apenas parcialmente as declarações de compensação objeto
dos autos), em que alega:
“Conforme descrito no Despacho Decisório ora impugnado, a homologação parcial
dos pedidos de compensação em questão deu-se em razão da decisão proferida no
processo administrativo no 10280.005509/2008-69, baseado no Relatório de
Fiscalização (...).
Após ciência do Despacho Decisório no 368/2012, a Requerente apresentou
competente Manifestação de Inconformidade em 09/05/2012, requerendo o
reconhecimento da validade dos créditos apresentados (...).
Ocorre que, conforme exposto, o referido pedido de ressarcimento está relacionado
com o presente processo de compensação, pois trata do mesmo crédito.
Diante disso, faz-se necessária a união de ambos os processos (...), como medida de
economia processual, a fim de evitar decisões contraditórias (...).
(...)
O Despacho Decisório é ato administrativo de caráter decisório (...).
Na condição de ato decisório e que impõe obrigação ao contribuinte, deve
estar devidamente motivado (...).
(...)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

(...) observa-se que o despacho decisório fere o dever de motivação, quando deixa de
apresentar justificativas para indeferimento dos pedidos de compensação, remetendo
a motivação a outro despacho decisório, que por sua vez, remete ao Relatório
de Fiscalização.
Além disso, fere o princípio da ampla defesa e contraditório, pois não apresenta
claramente os valores a que foram glosados cada um dos pedidos de compensação em
questionamento.
Ademais, não demonstrou a d. Fiscalização qualquer montante de abatimento dos
valores a título de juros e multa (...).
(...)
Uma vez que as formas decorrem sempre de pré-determinação legal, o vício de
forma atenta contra a própria legalidade do ato e pode gerar a sua nulidade. (...)
(...)
Com efeito, insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do
produto final e acabado com características próprias, divididos entre insumos
diretos e insumos indiretos, conforme expõe a Solução de Divergência COSIT
n° 12, de 24.10.2007 (...).
(...)
Neste passo, tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados pela i.
Fiscalização estão intrinsecamente ligados ao processo produtivo do caulim, seja da
extração do minério in natura da mina (lavra) até o seu beneficiamento para
transformação em produto comercializável, sendo que a supressão de qualquer
serviço ou bem utilizado pela Requerente comprometeria o processo produtivo.
(...)
III.2.A. Aquisições utilizadas na produção
Afora os itens pormenorizados nos tópicos a seguir, a d. Fiscalização impediu o
creditamento de diversos serviços e insumos adquiridos pela Requerente e que estão
intrinsecamente ligados ao processo produtivo e a manutenção dos equipamentos da
linha de produção. (...)
Neste ponto, necessário esclarecer a utilização dos produtos adquiridos como
insumos e glosados pela d. Fiscalização, relacionando sua participação no processo
produtivo e, portanto, passível de creditamento, a saber:
a) Gás Acetileno e gás oxigênio: Utilizado para corte de chapas e perfis na
manutenção dos equipamentos da produção.
b) Gás Argônio: Utilizado para fazer solda na manutenção dos equipamentos da
produção.
c) Nitrogênio: Utilizado nas linhas de alta pressão do equipamento tube press.
d) Hélio Líquido: Utilizado na refrigeração dos núcleos dos separadores
magnéticos criogênicos.
e) Gás freon e gás refrigerante: Utilizados nos aparelhos de refrigeração e ar
condicionado.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

f) Glutaraldeido: biocida adicionado no caulim para transporte através do
mineroduto para evitar crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo.
g) Graxeiro: Utilizado na manutenção das máquinas e equipamentos da fábrica.
h) Panos multiuso: Utilizado para limpeza de peças e equipamentos da produção.
i) Papel para cópia xerográfica: Material de expediente utilizado na fábrica.
j) Espátula, martelo, chave de fenda, alicate, pé de cabra: Utilizados nos serviços
de manutenção dos equipamentos e máquinas da produção.
k) Pistola de ar: Utilizado para limpeza de peças e equipamentos da produção.
l) Macaco hidráulico: Utilizado na manutenção das máquinas e equipamentos da
produção.
m) Disco de corte: Utilizado para corte de chapas e perfis na manutenção das
máquinas e equipamentos da produção.
n) Disco lixa: Utilizado para desbaste de peças na manutenção das máquinas e
equipamentos da produção.
o) Serra de fita: Utilizado para corte de tarugos de aço e outros tubos metálicos na
manutenção de máquinas e equipamentos da produção.
p) Luminária: Utilizado como suporte para lâmpadas da produção.
q) Régua guia para rolamento: Utilizado como guia para movimentação dos
canisters dos equipamentos separadores magnéticos.
r) Sikadur: Utilizado nos chumbadores de bases de bombas na produção.
s) SoftStar: Utilizado para dar partida em motores de produção.
t) Solução tampão pH4: Utilizado no laboratório de análises para verificação de
impurezas do caulim produzido.
u) Trapo de pano para limpeza: Utilizado para limpeza de peças e equipamentos
na manutenção da fábrica.
v) Lubrificador automático: Utilizado na lubrificação dos ventiladores de secagem
e em bombas da produção.
w) Mine extrator: Utilizado para extrair parafusos na manutenção das máquinas e
equipamentos da produção.
x) Saco plástico: Utilizado para coleta de lixo na fábrica.
y) Tinta: Utilizado para pintura de guarda-corpo, motores, bombas e tubos na
manutenção das máquinas e equipamentos da produção.
z) Pneus: Utilizado em carrinho de plataforma, bicicletas, veículos, empilhadeiras
da fábrica.
Necessário ‘parêntese’ no que tange à utilização do hélio líquido no conjunto
de separadores magnéticos criogênicos, com função de manter frias as bobinas
supercondutoras que criam o campo magnético de alto teor, permitindo a utilização
de altas correntes com economia de energia no processo. Os separadores
magnéticos separam o caulim dos contaminantes ferrosos que alteram a cor do
produto, portanto, de ação direta sobre o produto final.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

É direta, também, a utilização do Glutaraldeido, como biocida adicionado no caulim
para transporte através do mineroduto para evitar crescimento de bactérias e
corrosão microbiológica no tubo.
Demonstrada a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como
insumos diretos nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou
indiretos, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas
representam verdadeiras despesas necessárias ao processo de produção (...).
III.2.B. Serviços Ambientais
A d. Fiscalização glosou o creditamento de insumos pela contratação de
serviços relacionados à manutenção e preservação ambiental das áreas
utilizadas pela Requerente, tais como o reflorestamento, manutenção do viveiro
de mudas, consultoria para controle dos lençóis freáticos, da qualidade do solo etc.
(...)
A preservação ambiental, apesar de não se tornar resultado do processo produtivo,
deve obrigatoriamente (...) ser promovida pela empresa. Portanto, a promoção
da preservação ambiental é atividade plenamente ligada à produção, devendo assim
ser considerada para fins de creditamento (...).
III.2.C. Locação de Equipamentos
(...)
Por sua especificidade e alta exigência técnica a extração de minério não pode ser
realizada a contento sem o maquinário apropriado, ao qual a Requerente, por
razões operacionais, opta por locar parcela dos equipamentos.
Fica claro então, que a despesa decorrente da locação destes equipamentos
representa verdadeira despesa necessária ao processo de produção do caulim, razão
pela qual seria passível de constituição de créditos de Cofins, nos termos do artigo 3o ,
IV, da Lei n° 10.833/03 e manifestado pelo Fisco na Solução de Consulta n° 199, de
27.05.2010.
III.2.D. Despesas de Frete e Armazenagem
(...) a Solução de Consulta no 210/2009 abaixo transcrita, deixa claro que os
serviços de transporte de bens entre (e dentro) os estabelecimentos industriais
do contribuinte, desde que ainda em fase de industrialização, devem ser
entendidos como despesas de transporte e, portanto, geram direito a crédito (...).
(...)
Aplicando tal entendimento ao processo produtivo da Requerente, conforme descrito
anteriormente, o caulim inacabado é transportado e armazenado em diversos locais,
inclusive considerando a distância entre a mina e planta de beneficiamento.
Assim, considerando que a última filtragem é realizada entre o silo de
armazenamento e o navio, nos filtros denominados tube press, é evidente que o
produto final, pronto para entrega ao consumidor, é obtido após esta última
filtragem, quando da saída da rampa e estocagem no navio (...).
Incluem-se neste campo as despesas de aquisição de tábuas e páletes (pallets)
de madeira, utilizados no transporte do produto caulim, inclusive de suporte às
embalagens (big bags) nas empilhadeiras e transportadores. (...)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

Deste modo, todos os insumos e serviços relacionados aos serviços de frete,
transporte e armazenagem, devem ser considerados como direito ao crédito,
anulando a decisão da d. Fiscalização e realizando a compensação pleiteada pela
empresa.
III.2.E. Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes
No mesmo intuito do item anterior, no tocante às despesas de transporte, a aquisição
de gasolina comum (utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais),
de gás GLP (utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser
desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo produtivo, sem
os quais não é possível obter o produto final.
Isso porque todo o deslocamento de material utilizado no processo produtivo entre
as áreas de extração (mina) e beneficiamento, seja qual for sua natureza, é feito por
meio de veículos, os quais utilizam diretamente os óleos lubrificantes.
Novamente depara-se com nítida despesa totalmente inserida na produção do
caulim, devendo assim ser considerada, nos termos do artigo 3o, II, da Lei
10.637/2002 e Solução de Divergência COSIT n° 37/2008. (...)
III.2.F. Aquisição de Óleo Diesel
Por fim, a aquisição de óleo diesel utilizado nos caminhões para transporte de
caulim e nos geradores de energia elétrica, excluída do creditamento como insumo
pela d. Fiscalização, deve ser reconsiderada.
(...) o processo produtivo do caulim pressupõe o transporte e deslocamento entre os
diversos setores da produção, seja das áreas de extração para a produção,
entre setores desta última, ou ainda, da produção para a distribuição.
Transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes voltados à
mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um mineroduto, ao qual o
caulim é bombeado através de geradores também movidos a óleo diesel, restando
patente sua aplicação no processo de produção Requerente (...).
III.3. DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT n° 37/08
(...)
Confirmando as alegações ora apresentadas pela Requerente, a Coordenação-Geral
do Sistema de Tributação COSIT exarou, em julgamento da Solução de
Divergência n° 37/08, interposta pela própria Requerente para reformar a Solução
de Consulta n. 23SRRF/2a RF/Disit (...)
(...)
A referida decisão utilizou o conceito de insumo e a sua relação com a geração de
créditos não cumulativos ou com a possibilidade de venda com suspensão das
contribuições, na forma do artigo 40 da Lei n. 10.865/04.
Para tanto, foram adotados os conceitos definidos em outras Soluções de
Divergência, entre as quais se destacou a Solução de Divergência COSIT n°. 12, de
24 de outubro de 2007, citada anteriormente, que estabelece uma diferença entre os
insumos diretos e os insumos indiretos.
A partir de tais conceitos, verificou-se que a apuração de crédito de PIS e COFINS
independe da ação direta dos bens e serviços na produção, em razão de ausência de
previsão na legislação. (...)
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

(...)
Ao contrário do entendimento manifestado pela d. Fiscalização, não há condição
para o aproveitamento dos créditos "o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação. " (...)
E nem poderia ser diferente, já que o artigo 3o, II, da Lei n°. 10.833/03 e da Lei no
10.637/02 expressamente prevê a possibilidade de apurar créditos relativos aos bens
e serviços e, frise-se, não restringiu esse direito de créditos a qualquer das espécies de
insumos, tendo inclusive deixado expresso a possibilidade de utilização de
combustíveis e lubrificantes como insumo (direto ou indireto) no processo produtivo.
Portanto, sob qualquer prisma que se avalie a questão, conclui-se pela lisura
no procedimento adotado pela Requerente, bem como no efetivo direito ao
creditamento de PIS efetuado, fatos estes que deverão levar ao acatamento da
presente manifestação de inconformidade.
III.4. O DIREITO A CRÉDITO DE PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE O
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
Conforme consta na letra ‘a’ do item III.c.1 – ‘Crédito Indevido de Energia Elétrica’
do Relatório de Fiscalização (...), afirma o fisco que houve utilização indevida do
crédito de PIS e COFINS, visto que, segundo ele, tais tributos não incidem sobre
ICMS Substituição Tributária.
(...)
No entanto, conforme será demonstrado, tal fundamento não está de acordo com os
dispositivos legais que tratam da matéria.
(...)
Consoante prevê referido dispositivo [Art. 128 do CTN], a responsabilidade dá-
se por substituição quando a obrigação surge diretamente para o substituto, a
quem cabe recolher o tributo devido pelo contribuinte, mas com recursos alcançados
pelo próprio substituído ou dele retidos.
(...)
No plano do ICMS, a Substituição Tributária é definitiva e irrecuperável dentro da
sistemática da escrituração fiscal (...).
Como imposto definitivo, o ICMS pago pelo contribuinte substituído não pode ser
restituído, devendo compor o custo de aquisição da mercadoria adquirida no regime
substituição tributária.
Outro não é o entendimento emanado pela 1a Turma do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, no sentido de se enquadra como custo os tributos incidentes
na aquisição de mercadorias que não sejam recuperáveis (...).
Desta feita, tendo em vista que o ICMS por substituição tributária compõe o custo de
aquisição de mercadoria que o substituído adquire, é direito da impugnante
descontar créditos de PIS e COFINS sobre o imposto recolhido por substituição.
Não bastasse isso, com o advento das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 (...), seus
artigos 3o delinearam a hipótese de creditamento das pessoas jurídicas com relação
aos referidos tributos, relativo a energia elétrica consumida no estabelecimento da
pessoa jurídica (...)
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

(...)
Como se verifica, o legislador tornou clara a possibilidade de creditamento das
pessoas jurídicas com relação a aquisição de energia elétrica.
(...)
Portanto, a manutenção da glosa dos créditos de PIS e da COFINS, nos termos da
decisão recorrida, baseados no entendimento de que não incidem os referidos
tributos sobre ICMS Substituição Tributária não deve ser mantida, uma vez que os
créditos utilizados estão em absoluta conformidade com a determinação legal.
Também foi juntada aos autos a manifestação inconformidade direcionada ao
processo administrativo no 10280.005509/2008-69 (fls. 420/443), a qual exibe
rigorosamente, quanto ao mérito das glosas procedidas pela unidade de origem,
as mesmas alegações acima sumariadas.
Em 27 de novembro de 2012, através do Acórdão 01-25.693, a 3a Turma da DRJ
em Belém, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
(fls. 465 a 486), nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade em ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993 e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma
vez que não integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código
Tributário Nacional.
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da Cofins Não-Cumulativa somente podem ser descontados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os
bens aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
destinados
à venda,
desde
que
não
estejam
incluídos
no
ativo
imobilizado ou, ainda, sobre os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País, aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação do produto.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO.
As declarações de compensação apresentadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil somente podem ser expressamente homologadas no exato limite do direito
creditório efetivamente comprovado pelo sujeito passivo.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

Requer, preliminarmente, a manutenção do processo no 10280.721934/2012-85
apenso ao presente processo e a suspensão da exigibilidade dos supostos débitos tributários, bem
como a nulidade do despacho decisório.
No mérito, pede a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ em Belém,
a fim de que seja reconhecido o direito creditório pleiteado em sua integralidade e homologadas
as declarações de compensação, nos termos do pedido à seguir transcrito:
IV. O PEDIDO
100. Diante do exposto, requer seja acolhido o presente Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito solicitado pela Recorrente, homologando integralmente as
PER/DCOMP's n° 16476.11882.290408.1.3.09-3606, 34710.26719.300608.1.3.09-
0406, 13706.85493.290808.1.3.09-9074, 37953.71149.040608.1.3.09-0041, 10366.29
403.310708.1.3.09-2942, 1370685493.290808.1.3.09-9074 e 06427.63734.290908.1.3.
09-3816, com a extinção dos débitos nos termos do art. 156, II, do Código Tributário
Nacional, tendo em vista a regularidade dos créditos apontados pela Recorrente.
101. Requer a manutenção do Processo de Cobrança n° 10280.721934/2012-85 apenso
ao presente processo e da suspensão da exigibilidade dos supostos débitos tributários,
nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 74, §11o, da Lei
9.430/96.
102. Requer, ainda, a intimação dos patronos da Recorrente quando da inclusão do
processo em pauta de julgamento, para que lhes sejam dada oportunidade para proferir
sustentação oral na ocasião do julgamento, protestando, por fim, que todas as
intimações via Diário Oficial e intimações postais sejam efetuadas exclusivamente em
nome do advogado Rodrigo Mauro Dias Chohfí (OAB/SP 205.034/SP), sob pena de
nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Do processo administrativo n° 10280.721934/2012-85
Quanto à primeira preliminar suscitada, cabe destacar que já se encontra satisfeito
o apelo da recorrente, uma vez que o processo administrativo n° 10280.721934/2012-85 se
encontra apensado ao presente processo, bem como mantida a suspensão da exigibilidade dos
respectivos débitos tributários.
Da nulidade dos despachos decisórios
A recorrente alega ainda, preliminarmente, a nulidade dos despachos decisórios
ante a ausência de motivação explícita e por não expressar claramente os valores glosados e os
débitos tributários compensados, em especial no tocante ao abatimento dos juros e multa.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

Nesse sentido, o voto condutor do Acórdão recorrido muito bem aborda a questão
da nulidade suscitada e, sendo assim, peço vênia para transcrever alguns trechos do mesmo, os
quais adoto como razões de decidir:
Sustenta o sujeito passivo a nulidade do despacho decisório ante a ausência de
motivação, por deixar de apresentar justificativas para o indeferimento dos pedidos de
compensação, remetendo a outro despacho decisório que, por sua vez, remete a relatório
de fiscalização, e também por não apresentar claramente os valores glosados, em ofensa
à ampla defesa e ao contraditório, também incidindo em vício de forma, por não
demonstrar o abatimento a título de juros e multa.
Veja-se, neste passo, que se encontra estampado no ato administrativo em questão
(relatório de fiscalização de fls. 255/264) a identificação de todos os itens objeto
de glosa, com os fundamentos colhidos para tanto e indicação das planilhas em que
os mesmos foram consolidados, tratando-se de documentos que foram todos
devidamente juntados aos autos, resultando no despacho decisório de fl. 265 e
no despacho decisório de fls. 278/279. Como, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/1999, a motivação do ato administrativo pode constar de pareceres,
informações, decisões ou propostas anteriores, verifica-se, de plano, que
simplesmente inexiste razão para alegações no sentido de que não há motivação
explícita para a decisão recorrida. Igualmente, consta dos documentos juntados aos
autos, com toda a clareza possível e correspondente especificação, os valores glosados
para o período de apuração em tela.
Ressalte-se, por outro lado, quanto à delimitação legal das invalidades do ato
administrativo, também prescritas no âmbito do Decreto no 70.235, de 1972, o disposto
no art. 59 do referido diploma:
“Art. 59. São nulos:
I ­ Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.”
A simples leitura do texto normativo que delimita o tema indica a trilha a ser tomada
pelo intérprete, no sentido de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para
a defesa do sujeito passivo.
No caso concreto, conforme acima descrito, inexiste qualquer violação à
legalidade ou à ampla defesa, haja vista os notórios fundamentos colhidos pela
autoridade fiscal para sua conclusão, além da própria inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo, na qual demonstra perfeita cognição, fática e jurídica, dos motivos
pelos quais foi parcialmente rejeitada sua pretensão.
Igualmente, quanto ao alegado vício de forma, ante a ausência de indicação do
“montante de abatimento a título de juros e multa”, cumpre registrar que, a toda
obviedade, seja em razão dos fundamentos acima deduzidos seja em decorrência
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

mesmo da lógica elementar, que a não indicação, no respectivo despacho
decisório, do mecanismo de imputação do direito creditório aos respectivos débitos
não é causa de sua nulidade, ante o fato de que a execução (operacionalização) da
decisão proferida pela unidade de origem, além de representar medida posterior a
ser efetivada pelo setor administrativo competente, é ato plenamente vinculado à
legislação que rege as compensações, da qual consta (em perfeito ajuste ao
princípio racional de que o acessório segue o principal) que “a compensação total ou
parcial de tributo administrado pela RFB será acompanhada da compensação, na
mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais” (§ 1o do art. 36 da IN RFB no
900/2008). Também se faz dispensável rememorar que os elementos cuja ausência
são objeto da inconformidade da contribuinte simplesmente não integram, como
requisito de sua validade, a forma do ato administrativo em questão.
Conclui-se, pois, que os atos resistidos revestiram-se das formalidades previstas
no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748/1993, não havendo incidido em quaisquer dos vícios que lhe poderiam retirar a
validade (grifos nossos).
Dessa forma, não vejo reparo no procedimento conduzido pela Autoridade Fiscal
e corroborado pela decisão da 3a Turma da DRJ em Belém, devendo ser rejeitada a alegação de
nulidade dos respectivos despachos decisórios.
Do mérito
Inicialmente, é importante salientar que não há que se discutir o conceito de
insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins, que não seja aquele determinado pelo STJ no
Recurso Especial no 1.221.170-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ou seja, à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Como amplamente debatido por este Conselho, o conceito de insumos, no âmbito
da não cumulatividade das contribuições para o PIS e Cofins, não é contábil, ou econômico,
mas sim jurídico, nos termos do Voto Condutor da Ministra Regina Helena Costa, no já
conhecido precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI) (grifos nossos).
A seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018, na qual, além de dispensar os procuradores de recorrerem quanto ao tema, conceitua os
mesmos critérios de essencialidade e relevância.
Destaco o seguinte trecho de seu texto:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da definição de
insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de
cada processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de
vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar
que os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a) “constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério
de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por
imposição legal” (grifos nossos).
No mesmo sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto aqui analisado, após detalhar o processo produtivo do caulim,
que se inicia na extração do minério e culmina no depósito final do produto acabado, com
diversas etapas de beneficiamento, a recorrente passa a demonstrar a relação de cada um dos
insumos e serviços glosados com o processo produtivo da empresa.
Aquisições de insumos utilizados na produção
Quanto aos gases utilizados nos processos industriais ou na manutenção dos
equipamentos da produção, sendo “gás acetileno, gás oxigênio, gás argônio, nitrogênio e hélio
líquido”, todos atendem aos requisitos de essencialidade ou relevância, porque se inserem direta
ou indiretamente no processo produtivo.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

As exceções são o “gás freon e o gás refrigerante”, para os quais não restou
comprovado que estão inseridos, direta ou indiretamente, no processo produtivo da recorrente,
uma vez que tratam-se de gases comumente utilizados em sistemas de climatização e ar
condicionado.
As demais aquisições estão de acordo com o conceito de insumos à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, consoante o “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques, conforme bem demonstrado no recurso voluntário aqui
analisado e especialmente no laudo técnico apresentado (fls. 155 a 160) e na resposta ao termo
de intimação da DRF Belém (fls. 166 e 167).
Portanto, nestes itens, devem as glosas ser revertidas.
Quanto aos materiais e ferramentas relacionados pela recorrente, com a indicação
de sua participação no processo produtivo ou na manutenção dos equipamentos da produção, não
há o que se discutir quanto ao enquadramento como insumos nas aquisições de “glutaraldeído,
panos multiuso, espátula, martelo, chave de fenda, alicate, pé de cabra, pistola de ar,
macaco hidráulico, disco de corte, disco lixa, serra de fita, régua guia para rolamento,
Sikadur, Soft-start, solução tampão pH4, graxeiro, lubrificador automático, mine extrator,
saco plástico, pneus de empilhadeiras e equipamentos de proteção individual”.
Portanto, também nestes itens, devem as glosas ser revertidas.
Os materiais descritos como “papel A4, luminária, tintas e cimentos” não
atendem aos requisitos de essencialidade ou relevância, tanto pela aplicação do “teste de
subtração”, quanto pela ausência de adequada demonstração no recurso aqui analisado.
Serviços utilizados na produção
A recorrente alega que os seguintes serviços estão diretamente ligados às fases de
produção do caulim, desde a extração do minério in natura até o depósito do produto acabado no
porto da própria empresa, onde a produção é embalada e preparada para venda:
III. Serviços
a) Serviço de construção civil: serviços não relacionados a bens do ativo imobilizado,
como montagem de tubulação, terraplanagem, adequação da área da mina, etc.
b) Serviço de limpeza industrial: lavagem de placas e limpeza das áreas de produção.
c) Serviços de manutenção: serviços de manutenção e montagem industrial em geral,
assistência técnica, instalação elétrica, rebobinamento de motores, usinagem de peças e
conserto de máquinas e equipamentos da linha de produção.
d) Serviço técnico marítimo: inspeção e certificação de condições de porões e tanques
de navios, p/ receberem cargas de caulim, bem como de calibração de equipamentos e
instrumentos de medição.
Não atende aos requisitos de essencialidade ou relevância o “serviço técnico
marítimo”, por não integrar o processo produtivo do caulim, estando vinculado a etapa posterior
ao depósito do produto acabado. Tal conclusão torna-se ainda mais evidente quando se aplica o
raciocínio proposto pelo “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

Para os demais serviços, ou seja, “serviço de construção civil, serviço de
limpeza industrial e serviços de manutenção”, devem as glosas ser revertidas.
Locação de equipamentos
A recorrente apresenta os seguintes argumentos quanto à possibilidade de
utilização de créditos oriundos da locação de equipamentos:
59. Impedido de creditamento pela d. Fiscalização os serviços de locação de
equipamentos utilizados na extração do minério na mina para posterior beneficiamento.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que a locação de carretas, cavalos
mecânicos, empilhadeiras e tratores “destinam-se à atividade não-industrial da pessoa
jurídica, inexistindo, pois, autorização normativa à apuração de créditos”.
60. Por sua especificidade e alta exigência técnica a extração de minério não pode ser
realizada a contento sem o maquinário apropriado, ao qual a Recorrente, por razões
operacionais, opta por locar parcela dos equipamentos.
61. Ademais, ainda que fosse ignorada a atual posição do CARF (doc. 01) em
considerar a extração e o transporte como parte integrante do processo produtivo, o que
não se espera, o artigo 3o, IV, da Lei 10.637/02, não faz distinção à utilização da
locação diretamente à fase de produção.
Uma vez que a extração de minério não pode ser realizada a contento sem o
maquinário apropriado, a locação de máquinas, equipamentos e veículos é imprescindível para a
atividade produtiva da recorrente, restando atendidos os requisitos da essencialidade ou
relevância. Por consequência lógica, é lícito o crédito pretendido.
Nesse sentido, a própria legislação permite tal creditamento, conforme disposto
expressamente nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Sendo assim, devem as glosas ser revertidas.
Serviços ambientais
A recorrente apresenta os seguintes argumentos quanto à possibilidade de
utilização de créditos oriundos da contratação de serviços relacionados a manutenção e
preservação ambiental:
63. A d. Fiscalização glosou o creditamento de insumos pela contratação de serviços
relacionado a manutenção e preservação ambiental das áreas utilizadas pela Recorrente,
aqui identificado como serviços de análise físico-química e bacteriológica dos lençóis
freáticos no entorno da propriedade da Recorrente.
64. Pela natureza das atividades da Recorrente, embora não poluente pela baixa
utilização de produtos químicos, a extração de minérios da natureza, em mina a céu
aberto, é exigido das empresas mineradoras a reposição do solo fértil, bem como da
vegetação nativa após a utilização da mina.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

65. Além disso, a mina da Recorrente, localizada no Município de Ipixuna do Pará as
beiras do Rio Capim Caulim, é cercada de mata nativa, ao qual qualquer impacto deve
ser constantemente avaliado.
66. Deste modo, a preservação ambiental torna-se não resultado do processo produtivo,
mas obrigatoriedade das empresas, seja por imposição legal, seja por consciência
ecológica das empresas, portanto, atividade plenamente ligada à produção, devendo
assim ser considerada para fins de creditamento de PIS e COFINS.
Tendo em vista o aspecto ambiental envolvido, sobretudo a obrigação legal do
adequado tratamento de rejeitos do processo produtivo, encontram-se atendidos os critérios de
essencialidade ou relevância.
Sendo assim, devem as glosas ser revertidas.
Despesas de transporte e armazenagem
Sustenta a recorrente que o caulim inacabado é transportado e armazenado em
diversos locais, considerando, entre outros fatores, a distância entre a mina e a planta de
beneficiamento. Afirma ainda que somente após a última filtragem, realizada entre o silo de
armazenamento e o navio, nos filtros denominados tube press, é que pode ser obtido o produto
final, pronto para entrega ao consumidor.
Por tais peculiaridades do processo produtivo do caulim, solicita a recorrente que
todos os gastos com serviços relacionados a frete, transporte e armazenagem, incluindo as
despesas com aquisição de tábuas, pallets e big bags, sejam passíveis de creditamento no regime
da não cumulatividade da Cofins.
Embora a recorrente não tenha fornecido subsídios suficientes para a análise de
tais despesas à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, consultando a “relação das
compras de bens e serviços sem direito a crédito do PIS e da Cofins” disponibilizada pela
fiscalização (fls. 222 a 231), os seguintes itens se enquadram nas despesas de transporte e
armazenagem aqui analisadas:
 Serviço de transporte e armazenamento de resíduos sólidos industriais;
 Serviço de transporte de uma polia e bucha;
 Serviço de transporte de ácido sulfúrico; e
 Serviço de ensacamento, armazenamento e carregamento de big bags.
No que diz respeito ao “serviço de transporte e armazenamento de resíduos
sólidos industriais”, é lícito o crédito pretendido, seja por ser a destinação de tais resíduos
imprescindível a atividade produtiva da recorrente, seja por tratar-se de serviço necessário a
preservação do meio ambiente.
Quanto aos serviços de “transporte de uma polia e bucha” e “transporte de
ácido sulfúrico”, cabe destacar que tratam-se de operações eventuais, conforme Nota Fiscal no
39, de 13/07/2006 (fl. 224) e Nota Fiscal no 1524, de 31/08/2006 (fl. 228), relacionadas ao
transporte de equipamentos industriais e matéria-prima, portanto, imprescindíveis para a
atividade produtiva da recorrente.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

Por fim, quanto ao “serviço de ensacamento, armazenamento e carregamento
de big bags”, o laudo técnico apresentado pela recorrente (fls. 155 a 160) assim descreve o que
seria a última etapa do processo produtivo do caulim:
13. Estocagem e embarque de polpa: Já no porto dentro da IRCC, ao produto da fase
de secagem é adicionado peróxido de hidrogênio e biocidas para desinfecção e
preservação da polpa, ao qual é estocada em tanques a granel ou ensacadas em big-
bags, através de um conjunto de 20 filtros de alta pressão (tube press), para posterior
embarque nos navios (grifos nossos).
Como pode ser verificado, trata-se de etapa essencial ao ciclo produtivo, na qual
ainda são adicionados peróxido de hidrogênio e biocidas, e portanto anterior à obtenção do
produto final, além de serem utilizados os big bags para o armazenamento da produção até o
efetivo embarque em navios.
Sendo assim, por tudo que foi aqui discutido, e tendo em vista as particularidades
do processo produtivo da recorrente, devem ser revertidas as glosas referentes às despesas de
transporte e armazenagem.
Aquisição de gasolina comum
A recorrente apresenta os seguintes argumentos quanto à possibilidade de
utilização de créditos oriundos da aquisição de gasolina comum utilizada nos veículos da fábrica
para o transporte de materiais:
73. A aquisição de gasolina comum utilizada nos veículos da fábrica para transporte de
materiais não pode ser desconsiderada como ausente do processo produtivo.
74. Isto porque todo o deslocamento de material utilizado no processo produtivo, seja
qual for sua natureza, e feito por meio de veículos movidos a gasolina, no deslocamento
entre as áreas de extração (mina) e beneficiamento. Novamente depara-se com nítida
despesa totalmente inserida na produção do caulim, devendo assim ser considerada, nos
termos do artigo 3o, II, da Lei 10.833/03 e Solução de Divergência COSIT n° 37/2008.
De fato trata-se de situação expressamente tipificada no artigo 3o, inciso II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(grifos nossos).
Cabe salientar que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, proferido pela
DRJ Belém e aqui recorrido, manteve a glosa pelos seguintes motivos (fl. 485):
Quanto à gasolina comum, gás GLP e óleo diesel (utilizados, respectivamente, nos
veículos da fábrica para transporte de materiais, nas empilhadeiras e nos caminhões para
transporte de caulim), bem como em relação a lubrificantes em geral, trata-se de bens
que não se encontram diretamente ligados à atividade especificamente industrial e que
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

não se subsumem ao conceito jurídico de insumo, ou seja, não constituem
matériaprima, produto intermediário, material de embalagem ou, ainda, bens que
sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, conforme acima consignado. Representam, pois, mero custo geral da
atividade fabril, sequer fazendo parte do processo industrial em si mesmo considerado.
Nesse sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 05, de 17 de dezembro de 2018,
portanto posterior à decisão da 3a Turma da DRJ em Belém, assim determina:
142. Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em relação a
combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas
demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.),
bem como utilizados posteriormente à finalização da produção do bem destinado à
venda ou à prestação de serviço.
143. Cabe salientar que na decisão judicial em comento, os “gastos com veículos” não
foram considerados insumos da pessoa jurídica industrial então recorrente (ver
parágrafo 8). Todavia, não se pode deixar de reconhecer que em algumas hipóteses os
veículos participam efetivamente do processo produtivo e, consequentemente, os
combustíveis que consomem podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos das contribuições.
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos na
modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos que suprem
as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por
funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos
clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com veículos” que não permitem a
apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos
utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de
ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
Sendo assim, devem as glosas ser revertidas.
Aquisição de óleo diesel
A recorrente apresenta os seguintes argumentos quanto à possibilidade de
utilização de créditos oriundos da aquisição de óleo diesel utilizado nos caminhões para
transporte de caulim e nos geradores de energia elétrica:
75. Por fim, a aquisição de óleo diesel utilizado nos caminhões para transporte de
caulim e nos geradores de energia elétrica, excluída do creditamento como insumo pela
d. Fiscalização, deve ser reconsiderada.
76. O processo produtivo do caulim inicia-se com na extração do minério in natura, em
mina localizada diversas vezes em locais de difícil acesso e afastada de centros urbanos,
e culmina com o beneficiamento do minério em local, por vezes, distante da mina.
77. Por esta razão que o processo produtivo do caulim pressupõe o transporte e
deslocamento de matéria-prima, produtos intermediários e final entre os diversos setores
da produção, seja das áreas de extração para a produção, entre setores desta última, ou
ainda, da produção para a distribuição. Transporte este que é realizado por veículos, por
minerodutos bombeados através de geradores, todos movidos a óleo diesel, restando
patente sua aplicação no processo de produção da Recorrente.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

Adoto as mesmas razões do tópico anterior.
Portanto, devem as glosas ser revertidas.
O direito a crédito de PIS e Cofins incidentes sobre o ICMS substituição
tributária na aquisição de energia elétrica
Informa a Autoridade Fiscal que houve a utilização indevida dos valores do ICMS
substituição tributária destacados nas notas fiscais do respectivo fornecedor, uma vez que não
incidem o PIS e a Cofins sobre tais valores.
O valor do ICMS cobrado no regime de substituição tributária não integra a base
de cálculo das contribuições devidas pelo contribuinte substituto, motivo pelo qual não sofre, de
fato, a incidência de PIS e Cofins em tal etapa.
Por seu tempo, o ICMS substituição tributária pago pelo adquirente na condição
de substituto não integra o valor de aquisição da mercadoria (no presente caso a energia elétrica),
por não constituir custo de sua aquisição (uma vez que não se encontra embutido - “por dentro” -
no preço constante da nota fiscal). Dessa forma, não pode a interessada pretender apurar créditos
decorrentes da não cumulatividade da contribuição social sobre tais receitas.
Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes deste Conselho:
ENERGIA ELÉTRICA. FORNECEDOR LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA
FEDERAÇÃO. ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE DO CRÉDITO.
Quando a energia elétrica é adquirida para consumo da indústria, mas o fornecedor está
localizado em outro estado da federação, a Constituição Federal estabelece imunidade
de ICMS próprio na venda da energia. No entanto, há incidência de ICMS-ST na
entrada da energia no estado de destino, cujo contribuinte é o próprio adquirente. O
fornecedor é obrigado a recolher em nome deste contribuinte, por substituição tributária,
o ICMS devido na operação. Este ICMS-ST destacado no documento fiscal não
integrou o preço da energia elétrica e, portanto, sobre este montante não houve
incidência do PIS e da COFINS. A parcela referente ao ICMS-ST deve ser excluída da
base de cálculo dos créditos das contribuições nos termos do art. 3°, § 2°, I da Lei n°
9.718/1998.
(Acórdão no 3301-005.719 – 3a Câmara / 1a TO, Sessão de 26 de fevereiro de 2019)
ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Exclui-se da base de cálculo para apuração de crédito do PIS e Cofins referente aos
gastos com Energia Elétrica o valor do Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário (ST).
(Acórdão no 3402-005.143 – 4a Câmara / 2a TO, Sessão de 18 de abril de 2018)
CRÉDITOS
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ENERGIA
ELÉTRICA.
ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a energia elétrica e
energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, não compreendido o ICMS-ST.
(Acórdão no 3401-003.792 – 4a Câmara / 1a TO, Sessão de 23 de maio de 2017)
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005509/2008-69

Portanto, devem as glosas ser mantidas.
Dispositivo
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, conheço do recurso
voluntário, dando-lhe parcial provimento para reverter as seguintes glosas: gás acetileno, gás
oxigênio, gás argônio, nitrogênio, hélio líquido, glutaraldeído, panos multiuso, espátula, martelo,
chave de fenda, alicate, pé de cabra, pistola de ar, macaco hidráulico, disco de corte, disco lixa,
serra de fita, régua guia para rolamento, Sikadur, Soft-start, solução tampão pH4, graxeiro,
lubrificador automático, mine extrator, saco plástico, pneus de empilhadeiras e equipamentos de
proteção individual, serviço de construção civil, serviço de limpeza industrial, serviços de
manutenção, locação de equipamentos, serviços ambientais, despesas de transporte e
armazenamento, aquisição de gasolina comum e de óleo diesel.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 647
DF CARF MF
Original